Tribunal: STF
Processo: RE 75102
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
APOSENTADORIA. PROVENTOS SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO DOS QUE HAVIAM SATISFEITO AS CONDIÇÕES ATÉ 15.3.68,
NOS TERMOS DO ART. 177, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, NÃO
PREJUDICADO PELA SUPRESSAO, NO NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL APROVADO
PELA EMENDA N. 1/69, DA REGRA TRANSITORIA. OBSERVANCIA DOS
PRECEDENTESDO SUPREMO TRIBUNAL JULGADOS PELO PLENÁRIO (RE 74.284 E
74534, DE     DE 28.3.73, E RE 73.189, DE 29.3.73), RESSALVADO O
PONTO DE VISTA DOS MINISTROS QUE FICARAM VENCIDOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO..